Tribunal: TJDFT
Processo: 0006061-34.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA CONSTRUTORA. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para: a) condenar a ré a pagar ao autor multa moratória de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, desde o fim do prazo de tolerância para entrega do bem até a efetiva posse do comprador, acrescida de juros e correção monetária; e b) condenar a ré a pagar ao autor a quantia correspondente à diferença paga em relação ao Habite-se.
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ, em regra, a obrigação da construtora somente será considerada satisfeita – e o imóvel considerado entregue – a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema no 996). Assim, as penalidades advindas da mora devem incidir desde o vencimento do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves, salvo se comprovada a recusa injustificada dos compradores em receber o bem – o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.